Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. EFEITOS.
1. A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Pelo princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil) e em face da revelia do réu, compete ao juiz apreciar a causa dentro dos limites do pedido e da causa de pedir do autor, uma vez ausente a contestação.
3. Comprovado o inadimplemento integral do contrato pela Ré, que não se incumbiu de desconstituir o direito pleiteado pelo Autor, os efeitos da revelia aplicados na sentença devem ser mantidos.
4. Apelação cível conhecida e não provida.